Tribunal: TCU
Processo: 022.926/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Apreensão de mercadoria pela ANATEL sem processo administrativo formal.)

Inteiro teor:
Acórdão 2820/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) relacionadas à apreensão de mercadoria importada para uso pessoal. Considerando que a denúncia apresentada se baseia em relato de experiência pessoal e alegações genéricas de irregularidade sistêmica, não estando instruída com documentos comprobatórios ou elementos objetivos que demonstrem a ocorrência da prática imputada à Anatel (itens 3 e 4 do Exame de Admissibilidade); considerando que a denúncia, portanto, não preenche o requisito da existência de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade, exigido pelo art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU); considerando que a matéria em exame versa sobre situação de interesse predominantemente individual do denunciante (apreensão de mercadoria para uso próprio e tutela de direito subjetivo), sem elementos que evidenciem repercussão coletiva, risco relevante ao erário ou impacto sobre políticas públicas; considerando que a atuação do Tribunal, em sede de denúncia ou representação, deve se limitar aos casos em que o interesse público seja preponderante em relação aos interesses privados que possa vir a tutelar, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte ( Acórdão 742/2025-TCU-Plenário , entre outros), em atendimento ao art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que a ausência de indícios suficientes de irregularidade e a falta de demonstração de interesse público são motivos que, por si só, impedem o conhecimento da denúncia; considerando que o não conhecimento da denúncia torna prejudicada a análise dos pressupostos para a concessão da medida cautelar pleiteada, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 2o, inciso II, e 4o, inciso II, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente denuncia, por não estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.926/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agencia Nacional de Telecomunicacoes. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.